Tribunal: TJSP
Processo: 2015673-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA - Decisão de indeferimento do benefício – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Súmula 481 do STJ e artigo 98 do novo Código de Processo Civil – Existência, nos autos, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA - Decisão de indeferimento do benefício – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Súmula 481 do STJ e artigo 98 do novo Código de Processo Civil – Existência, nos autos, de documentos comprobatórios de que a recorrente enfrenta crítica situação econômico-financeira, de modo a evidenciar a sua impossibilidade financeira – Gratuidade concedida, ressalvado o direito de a parte contrária de impugnar o benefício, na forma legal, hipótese em que será melhor apurada a situação patrimonial e financeira da recorrente – Decisão reformada - Recurso provido.